Tribunal: TJSP
Processo: 1005261-06.2024.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANOS MORAIS – Fornecimento de energia elétrica – Autor que ajuizou a ação visando a ligação de energia elétrica em seu imóvel, objeto de negativa administrativa pela concessionária ré – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a fornecer energia elétrica no imóvel do autor, em até 30 dias corridos, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANOS MORAIS – Fornecimento de energia elétrica – Autor que ajuizou a ação visando a ligação de energia elétrica em seu imóvel, objeto de negativa administrativa pela concessionária ré – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a fornecer energia elétrica no imóvel do autor, em até 30 dias corridos, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 – Irresignação da Concessionária ré – Não acolhimento – Incontroversa negativa de ligação de energia elétrica no imóvel do autor, em razão de embargos judiciais pendentes sobre a área em questão – Comprovada existência de autorização judicial, nos autos da ação coletiva que ensejou os embargos, para religação de energia elétrica na área objeto de litígio – Autor que comprovou a obtenção de autorização dos órgãos municipais, que reconheceram que o imóvel dele não está situado em área de preservação permanente – Eventual irregularidade fundiária que, por si só, não autoriza a negativa da requerida – Fornecimento de energia elétrica que constitui serviço essencial e que está relacionado à dignidade da pessoa humana – Negativa reputada injustificada – Dano moral bem caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.